Tribunal: TJMT
Processo: 1000673-39.2018.8.11.0009
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000673-39.2018.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Mútuo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[OSCAR NUNES DA SILVA - CPF: 151.426.809-44 (APELANTE), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA - CPF: 333.089.349-49 (APELANTE), ELECTROLUX DO BRASIL S/A - CNPJ: 76.487.032/0001-25 (APELADO), ANTONIO EDUARDO DIAS TEIXEIRA FILHO - CPF: 307.254.328-37 (ADVOGADO), QUEBIO DA SILVA - CPF: 008.492.691-05 (ADVOGADO), DANIELLE LARA TARGINO DE ARAUJO - CPF: 451.651.088-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – DECADENCIA RECONHECIDA - ADITIVO DE ESCRITURA PÚBLICA DE ABERTURA DE CRÉDITO COM CONSTITUIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –

ART. 178, II, DO CÓDIGO CIVIL – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PRAZO DECADENCIAL DE 04 ANOS – TERMO INICIAL – CELEBRAÇÃO DO ATO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a jurisprudência do STJ,
"à anulação de negócio jurídico aplica-se o prazo decadencial de 4 (quatro) anos, contado a partir da celebração do ato"
(AgInt no AREsp n. 1.634.177/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 1/9/2020).

No caso, os autores buscam a anulação do aditamento à Escritura Pública de Abertura de Crédito com Constituição de Alienação Fiduciária, que se deu 25/11/2011. Nesse sentido, os autores teriam até 24/11/2015 para reivindicar anulação do negócio jurídico, restando evidente a consumação do prazo decadencial quadrienal, nos termos do art. 178, II, do Código Civil, visto que a ação aportou ao Poder Judiciário tão somente na data de 18/04/2018.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
OSCAR NUNES DA SILVA e IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA,
contra a sentença proferida na
Ação de Anulação do Negócio Jurídico
ajuizada em face de
ELECTROLUX DO BRASIL S/A
, que reconheceu a decadência do direito dos autores e julgou extinto o processo, na forma do art. 487, II, do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Alegam, em suma, que no dia 28/09/2011 os recorrentes concordaram em atuar como intervenientes garantidores em um contrato de abertura de crédito em favor de terceiros, oferecendo como garantia à apelada, por meio de alienação fiduciária, um imóvel de sua propriedade.

Aduzem que para que a negociação de concessão de crédito em favor do terceiro avançasse, a apelada impôs aos apelantes, intervenientes garantidores, a condição de que deveriam conceder uma procuração pública a uma de suas funcionárias, que esta por sua vez, é quem assinaria em nome dos recorrentes a documentação necessária para a conclusão da negociação, incluindo a Escritura Pública de Abertura de Crédito com Constituição de Alienação Fiduciária em favor da apelada, então sua empregadora.

Sustentam que teriam concordado somente com o prazo de garantia pelo período de 02 (dois) anos, conforme teria constado na escritura pública lavrada em 28 de setembro de 2011.

Relatam que a apelada se utilizou da procuração outorgada para uma de suas funcionárias, Sra. ANDREA SILVA DA PEDRA, para aditar a Escritura Pública de Alienação Fiduciária, estendendo o prazo da garantia de 02 para 10 anos.

Narram que os recorrentes não tinham conhecimento da alteração das cláusulas do contrato, bem como não foram informados de qualquer novação.

Asseveram que a sentença recorrida que reconheceu a decadência do direito dos apelantes de pleitear a anulação do negócio jurídico, fundamentou-se no art. 178 do Código Civil, que estabelece prazo de 04 anos para tal ação. Contudo, deve ser levado em consideração que esse prazo decadencial deve ser contado a partir do momento em que os apelantes tomaram ciência do débito e ameaça de consolidação do imóvel e não apenas a data do registro do contrato.

Declaram que os apelantes não contestam o negócio para o qual conscientemente outorgaram procuração pública, sob a exigência da apelada à sua funcionária, com a garantia estabelecida por um prazo de dois anos, mas sim a novação contratual, da qual os apelantes sequer tinham conhecimento.

Discorrem que o art. 189 do Código Civil estabelece que a pretensão nasce no momento em que o titular do direito toma ciência da violação, no caso, a ciência do débito e da ameaça de consolidação do imóvel em 05/04/2018, data inicial do prazo decadencial, em conformidade com o princípio da
actio nata.

Expõem que diante do abuso evidenciado pelo aditamento unilateral da escritura de alienação fiduciária, sem o conhecimento e consentimento dos apelantes, é imperioso reconhecer a nulidade desse aditamento com base nos artigos 113, 187 e 422, todos do Código Civil.

Ponderam que a instrução probatória é fundamental para que todas as questões relevantes sejam devidamente esclarecidas, garantindo, assim, uma decisão justa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de afastar a decadência; declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para que seja realizado o regular processamento do feito.

As contrarrazões foram apresentadas no ID no 237164315, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende dos autos,
OSCAR NUNES DA SILVA e IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA
ajuizaram
Tutela Cautelar Antecedente
em face de
ELECTROLUX DO BRASIL S/A
, alegando que em 17/06/2011 a empresa EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA pactuou com a requerida “Instrumento Particular de Fornecimento de Produtos e Concessão de Crédito” visando mútuo e aquisição de produtos eletrodomésticos para revenda.

Relataram que a requerida teria disponibilizado um limite de crédito no valor de R$ 2.800.000,00, mediante o oferecimento de um imóvel em alienação fiduciária para garantia da operação.

Afirmaram que intervieram na referida relação como garantidores, oferendo imóvel de sua propriedade como garantia, fixando o prazo de 02 (dois) anos de limitação da garantia/alienação fiduciária.

Sustentaram que em 05/04/2018 foram surpreendidos com a notícia de débito no valor de R$ 847.621,64 (oitocentos e quarenta e sete mil seiscentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos), contraídos em 2017, e que o débito deveria ser pago em até 15 dias, sob pena de consolidação da propriedade do imóvel em favor da requerida, ora credora fiduciária.

Narraram que entendendo que a garantia que foi por eles oferecida somente perdurou até 28/09/2013, requereram, em sede de tutela antecipada em caráter antecedente, a concessão de liminar a fim de que a requerida se abstenha de proceder com qualquer ato de consolidação da propriedade do imóvel de matrícula 21.836, bem como que se proceda à averbação da notícia de existência da presente ação às margens da matrícula do imóvel.

O pedido liminar foi deferido no ID no 237164200.

No ID no 237164224 foi apresentado o pedido principal (AÇÃO ANULATÓRIA), na qual os autores alegam que em 17/06/2011 se inseriram na relação negocial entre as empresas EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA e ELECTROLUX DO BRASIL S/A, como intervenientes alienantes fiduciários, conforme consta da Escritura Pública de Alienação Fiduciária, que é instrumento acessório do Contrato de Abertura de Crédito entre as referidas empresas.

Sustentaram que a participação dos autores na relação jurídica entre as empresas se deu para viabilizar a negociação entre elas, garantindo o pacto contratual por meio de garantia real mediante escritura pública de alienação fiduciária.

Alegaram que em 28/09/2011 por indicação da requerida, os autores outorgaram Procuração Pública à pessoa de ANDREA SILVA DA PEDRA (funcionária da empresa ELETROLUX – requerida), para que em nome dos autores, assinasse a Escritura Pública de Alienação Fiduciária, sendo que a principal das condições para a outorga da garantia por meio de imóvel mediante alienação fiduciária era a limitação do prazo da garantia, por prazo não superior a 02 anos.

Aduziram que em 05/04/2018 os autores tomaram conhecimento que deveriam pagar no prazo de 15 dias a quantia de R$ 847.621,64 relativos aos débitos contraídos em 2017.

Narraram que um dia antes de expirar a procuração pública, que tinha validade de 60 dias, a funcionária da requerida aditou a Escritura Pública de Alienação Fiduciária aumentando o prazo da garantia para 10 anos, de forma unilateral e sem consentimento dos autores.

Ao final, pugnam pela procedência da ação para: a) manter os efeitos da liminar concedida até decisão final da presente ação; c) seja reconhecida e declarada a nulidade do Contrato de Abertura de Crédito e da Escritura de Alienação Fiduciária, vez que nos termos do art. 24, I, III da Lei 9.514/97, carece de requisitos para sua validade, quando não traz o contrato ou a escritura o valor certo e principal da dívida; d) seja reconhecida e declarada a nulidade do Contrato de Abertura de Crédito e da Escritura de Alienação Fiduciária como título hábil a instruir o procedimento extrajudicial de alienação fiduciária, uma vez que não traz o valor certo e principal da dívida, não preenchendo os requisitos de validade nos termos do art. 24, I, III, da Lei 9.514/97; e) seja reconhecida e declarada a validade da Cláusula Segunda da Escritura Pública de Abertura de Crédito com Constituição de Alienação Fiduciária; f) Seja reconhecida e declarada a nulidade do aditamento da Escritura Pública de Abertura de Crédito com Constituição de Alienação Fiduciária, o que ocorreu de forma unilateral sem o conhecimento dos requerentes, em um ato claro de abuso dos poderes e limites conferidos à funcionária da requerida; g) seja declarada a inconstitucionalidade dos artigos 26, 26-A e 27 da Lei 9.514/97; h) seja declarada a ineficácia da intimação cartorária, visto que não se indica o índice de atualização aplicado, os juros, eventuais encargos, data da atualização, enfim, não possibilita o contraditório e impossibilita a defesa dos Requerentes; i) seja reconhecida e declarada a inadmissibilidade do procedimento expropriatório administrativo na forma da lei 9.514/97 para garantias não vinculadas a financiamento imobiliário; j) Seja reconhecido e declarado que o “Contrato de Abertura de Crédito” do qual a “Escritura Pública de Abertura de Crédito com Constituição de Alienação Fiduciária” é assessória, não é um título executivo, exigindo procedimento judicial de conhecimento; k) Requerem, ao final, seja julgada procedente a presente medida cautelar, obstada a execução extrajudicial nos termos da Lei 9.514/97, confirmando a liminar concedida e determinando a baixa da alienação fiduciária da matrícula do imóvel dos Requerente.

Devidamente citada, a requerida ofertou contestação, aduzindo, preliminarmente, a decadência, a incompetência territorial, a falta de interesse de agir e a inépcia da petição inicial. No mérito, aduz que os autores ofereceram um bem imóvel em garantia, sabendo de todos os ônus e procedimento previsto na Lei 9.547/97, bem como que a parte autora agiu como garantidora de linha de crédito concedida ao grupo econômico familiar e que o cenário criado pelos autores de que seriam terceiros de boa-fé e que não anuíram com a prorrogação do prazo de garantia não persiste (ID no 237164232).

Impugnação à contestação no ID no 237164280.

A requerida agravou de decisão que concedeu a liminar (ID no 237164250), sendo o recurso de agravo de instrumento no 1001824-96.2020.8.11.0000 provido para indeferir o pedido liminar e manter tão somente a determinação de averbação da existência da demanda às margens da matrícula 21.836 (ID no 237164256).

Intimados a especificarem as provas que pretendiam produzir, a requerida requereu o julgamento antecipado da lide (ID no 237164286), ao passo que e a parte autora pugnou pela produção da prova oral (ID no 237164300).

Ao decidir, o i. magistrado Dr. Ricardo Frazoni Menegucci reconheceu a decadência do direito dos autores e extinguiu a ação, conforme relatado.

Contra essa sentença, a parte autora interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia na verificação da aplicação do instituto da decadência ou não, no caso envolvendo a anulação do negócio jurídico, consubstanciado no Aditivo da Escritura Pública de Abertura de Crédito com Constituição de Alienação Fiduciária.

Extrai-se dos autos que a empresa EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA firmou Contrato de Fornecimento de Produtos e Concessão de Crédito com a ELECTROLUX DO BRASIL S/A, ora apelada, a qual teria disponibilizado um limite de crédito no valor de R$ 2.800.000,00, mediante o oferecimento de um imóvel objeto da matrícula 21.836 do CRI de Colíder/MT em alienação fiduciária para garantia da operação, figurando os autores/apelantes como intervenientes alienantes fiduciários, conforme ID no 237164189.

Denota-se que ato seguinte foi formalizada a Escritura Pública de Alienação Fiduciária, outorgando os autores poderes, através de Procuração Pública (ID no 237164187) à Sra. ANDREA SILVA PEDRA, funcionária da apelada, para assinar a Escritura Pública de Alienação Fiduciária, com o prazo de garantia pelo período de 02 (dois) anos, conforme consta na Escritura Pública lavrada em 28/09/2011 (ID no 237164190).

Ocorre que os autores/apelantes afirmam que tomaram conhecimento em 05/04/2018 por meio da empresa EXTRALUZ MÓVEIS da qual foram garantidores por dois anos, de Intimação Extrajudicial por parte da apelada à empresa EXTRALUZ, para que esta pagasse no prazo de 15 dias a quantia de R$ 847.621,64 relativos aos débitos contraídos em 2017, sob pena de consolidação da propriedade garantidora em favor da credora fiduciária (apelada) (ID no 237164188).

Denota-se, ainda, que a Escritura Pública de Abertura de Crédito com Constituição de Alienação Fiduciária foi aditada em 25/11/2011, aumentando o prazo da garantia para 10 anos, conforme ID no 237164194.

Conforme narrado na inicial, o fundamento de nulidade do negócio jurídico seria o fato de ter sido aditada a Escritura Pública de Crédito com Constituição de Alienação Fiduciária, pela funcionária da apelada, a qual detinha Procuração Pública, de forma unilateral e sem consentimento dos autores.

Ocorre que, referido vício, sustentado pelos apelantes para embasar o pedido de anulação do contrato está disposto no art. 171 do Código Civil,
in verbis:

“Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

(...)

II – por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores”.

Assim, nos termos do art. 178, inciso II, do Código Civil, somente pode ser alegado o pedido de anulação do negócio jurídico (aditamento à escritura pública) até 04 (quatro) anos, contados a partir do dia em que este se concretizou. Confira-se:

“Art. 178. É de 4 (quatro) anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

(...)

II – no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, no dia em que se realizou o negócio jurídico.”

No caso, é fato incontroverso e confessado pelos autores/apelantes que o aditamento à escritura pública foi realizado em 25/11/2011, conforme ID no 237164194. Vejamos:

Nesse sentido, os apelantes teriam até o dia 24 de novembro de 2015 para reivindicar anulação do negócio jurídico, restando evidente a consumação do prazo decadencial quadrienal, nos termos do art. 178, II, do Código Civil, visto que a ação aportou ao Poder Judiciário tão somente na data de 18/04/2018.

Ainda que não fosse considerado que a assinatura da escritura pública seria o termo
a quo
para a contagem do prazo decadencial, insta consignar que o registro imobiliário dá publicidade
erga omnes,
trazendo eficácia, inclusive, para terceiros.

Com efeito, o aditamento à escritura pública foi averbado na matrícula do imóvel no dia 06/02/2012, conjuntamente com a escritura pública originária. Vejamos (ID no 237164191):

Portanto, a alegação dos apelantes de que não teriam conhecimento de todos os termos do aditamento à escritura pública não se sustenta.

Assim, após o registro imobiliário da escritura pública e aditamento na matrícula do imóvel de propriedade dos autores/apelantes, o ato passou a ser dotado de publicidade perante toda e qualquer pessoa.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE DOAÇÃO. IMÓVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. DATA DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO. ARTIGOS ANALISADOS: ART. 178, II, do CÓDIGO CIVIL. 1. Ação declaratória de nulidade de doação por vício de consentimento, ajuizada em 29.06.2009. Recurso especial concluso ao Gabinete em 18.10.2013. 2. Discussão relativa ao termo inicial do prazo decadencial para anulação de negócio jurídico por vício de consentimento.
3. Antes do registro imobiliário, que lhe dá publicidade erga omnes, o negócio jurídico envolvendo bens imóveis só tem eficácia entre as partes que o celebraram, não fluindo contra os terceiros, que dele não têm conhecimento inequívoco, o prazo decadencial para anulação
. 4. A decadência é causa extintiva de direito pelo seu não exercício no prazo estipulado pela lei, cujo termo inicial deve coincidir com o conhecimento do fato gerador do direito a ser pleiteado. 5. Não é razoável invocar a ausência de "conhecimento inequívoco do ato", pelo próprio donatário do bem, diante da ausência de registro do contrato e aferição pelo Tabelião da regularidade do empreendimento onde se encontrava o lote doado. 6. O prazo decadencial para anulação da doação na hipótese, portanto, é de quatro anos, contados do dia em que se realizou o negócio jurídico, nos termos do que expressamente dispõe o art. 178, II, do Código Civil. 7. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1418435 SP 2013/0335715-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/03/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2014) destaquei

Ademais, segundo a jurisprudência do STJ,
"à anulação de negócio jurídico aplica-se o prazo decadencial de 4 (quatro) anos, contado a partir da celebração do ato"
(AgInt no AREsp n. 1.634.177/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 1/9/2020).

No mesmo sentido, colaciono julgado deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA NULA – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – PRETENSÃO DE NULIDADE MEDIANTE DOLO – ART. 178, DO CÓDIGO CIVIL – AÇÃO AJUIZADA DEPOIS DE DECORRIDO O PRAZO LEGAL – DECADÊNCIA CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

É de quatro anos o prazo de decadência para a pretensão de anulação do negócio jurídico, contado, no caso de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico, nos termos do que dispõe o incido II, do artigo 178 do Código de Processo Civil.”

(N.U 1036404-92.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 01/07/2024) destaquei

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DECADÊNCIA RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.
Tratando-se de ação em que se busca a anulação de negócio jurídico sob a legação de existência de erro e dolo, deve ser observado o prazo decadencial disposto no art. 178, II, do CC, ou seja, de 04 anos, o qual não se interrompe ou suspende, com termo inicial a partir do dia em que se realizou o negócio jurídico.

(TJ-MT 00005383220188110110 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 13/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021) destaquei

Nesse contexto, deve ser reconhecido ter os apelantes decaído do direito de buscar a anulação do negócio jurídico, não merecendo reparos a sentença recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso. No mais, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024